Tribunal: CARF
Processo: 13433.000174/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE01
S1-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13433.000174/2005-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1001-002.273 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
13 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ANTONIO EDILTON QUEIROZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL
A pessoa jurídica, que na condição de empresa de pequeno porte, tenha
auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) fica impedida de permanecer no
SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Abelson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12.898, da
DRJ/REC (fl.77), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela
ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES FEDERAL.
Foi instaurado contra a ora recorrente um procedimento fiscal no qual foi
verificado que havia permanecido indevidamente no SIMPLES Federal, nos anos calendários de
2002 a 2004, posto ter auferido, durante o ano calendário 2001, receita bruta de R$ 1.403.819,88,
superior ao limite de R$ 1.200.000,00, consoante demonstrativo, à fl. 35, apurado com base na
informações no Livro de Apuração do ICMS fornecido pela própria contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000174/2005-47
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.000174/2005-47

Assim, foi expedido o Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 19, de 28/04/2005,
51, declarando a empresa excluída do SIMPLES com os efeitos a partir de 01/01/2002.
Em sua manifestação de inconformidade (MI), a ora recorrente alegou,
preliminarmente, que não poderia ser unilateralmente excluída do SIMPLES por aa controvérsia
do ato declaratório não for definitivamente decidida na esfera administrativa.
Alegou ainda que não poderia ser excluída porque a superação do limite de
microempresa não gera a exclusão do sistema, já que poderia fazer a opção como EPP. Afirmou
que foram utilizadas para apuração da receita bruta informações obtidas junto à base do Estado
do Rio Grande do Norte (MOVECO) e que a contribuinte tem direito a impugnar estes dados e
que a impugnação administrativa suspende o ato de exclusão. Desta forma, concluiu que não
poderia a fiscalização realizar a autuação dos impostos e contribuições como demais pessoas
jurídicas enquanto não fosse resolvido o litígio referente à exclusão do SIMPLES. Cita, ementa
de acórdão da DRJ/Fortaleza e alega que os autos de infração devem ter sua exigibilidade
suspensa.
Conclui, alegando:
No mérito, nas fls. 60 a 65, a contribuinte contesta a utilização por parte da
fiscalização das informações do fisco estadual, através do documento designado de
MOVECO, alegando que além de ser prova emprestada, neste documento não pode
ser auferida a verdadeira receita bruta da empresa, pois podem existir saídas sem ter a
respectiva receita. Refere-se ainda que este documento não é prova e sim mero indício
que prevista ser complementado com outras provas. Na fl. 63 afirma expressamente:
"Observe-se na sentença retro que até mesmo a prova emprestada dos livros fiscais do
ICMS, por si só, não merecem fé para embasar lançamento fiscal do SIMPLES,
quanto mais, um único documento do fisco estadual, como é o caso dos presentes
autos".
Finaliza requerendo a suspensão da exclusão e dos processos decorrentes e que
seja declarado insubsistente o ato declaratório executivo ora contestado.
A DRJ, em síntese, alega que a própria empresa deveria, espontaneamente,
formalizado ao sua exclusão posto que apurou receita bruta em excesso ao limite. De acordo com
a Lei 9.317/96 a exclusão se dá de ofício mediante ADE. Portanto, não há o que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
A apresentação da MI suspende a execução, mas, não impede que a Receita
Federal lavre os autos de infração.
Argumenta ainda que:
Com relação à receita bruta apurada no ano calendário de 2001 que motivou a
apuração de excesso de receita e a exclusão do SIMPLES da empresa, a contribuinte
alega equivocadamente que esta foi apurada através das informações fornecidas pelo
Estado do Rio Grande do Norte. A receita bruta foi apurada com base no livro de
Apuração do ICMS apresentado pela própria contribuinte e escriturado por ela. Não
foram apuradas omissões de receitas, os valores componentes da base de cálculo já
estavam escriturados pela contribuinte, apenas não foram declarados/confessados pela
contribuinte à Receita Federal.
Portanto, estando as primícias da alegação da contribuinte equivocadas, ou seja,
a receita bruta foi apurada no Livro de Apuração do ICMS, não há que se analisar
alegações sobre prova emprestada e sua validade.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.000174/2005-47

Apenas, para complementar cumpre deixar patente que é lícito à fiscalização
federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades fiscais para efeito de
lançamento, até porque, tal cooperação entre os entes tributantes é prevista em lei, nos
termos do artigo 199 do CTN.
Argumenta que, de acordo com o CPC Art. 332, que todos os meios legais são
hábeis para provar a verdade e que, além disso, a utilização do Livro Apuração do ICMS está
prevista no art. 276, do RIR (decreto 3.000/99).
A recorrente foi cientificada em 15/09/2005 (fl.83) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV), em 17/10/2005 (fl.86), onde repete os argumentos trazidos em sede de MI, ou
seja: que os autos infracionais de IRPJ e SIMPLES elaborados com base na exclusão do ora
recorrente do SIMPLES serem SOBRESTADOS até a decisão final proferida neste feito, por
trazer este questão prejudicial aos aludidos lançamentos tributário e em caso seja julgado
insubsistente a multicitada exclusão pelos motivos alegados naqueles autos e corroborados na
presente impugnação, que seja o auto infracionais julgado totalmente insubsistente.
E quanto ao mérito, alega novamente que a prova emprestada livros fiscais do
ICMS, por si só, não merecem fé para embasar lançamento fiscal do SIMPLES.
Cita decisões administrativas e requer que:
a) que entendendo pela concessão de efeito suspensivo ao Ato Declaratório
Executivo n° 19 de 28 de abril de 2005, ora recorrido tendo em vista a apresentação do
presente Recurso Voluntário, sejam sobrestados os autos infracionais do IRPJ e
SIMPLES, elaborados pela fiscalização, por ser o presente processo questão
prejudicial ao julgamento daqueles nos moldes já mencionados, seguindo-se
logicamente os princípios constitucionais do direito de petição, devido processo legal,
ampla defesa e contraditório;
b) que entendendo pela disparidade em qualificar como Receita Bruta os
lançamentos informados no Livro de Apuração de ICMS e demais argumentos
mencionados, seja julgado insubsistente o Ato Declaratório Executivo ora impugnado,
extinguindo consequentemente os autos de infração do IRPJ e SIMPLES.
Este RV foi julgado pelo extinto Terceiro Conselho de Contribuintes, em
27/04/2006, no qual o julgamento foi convertido em diligência, conforme reproduzo:
Processo no: 13433.000174/2005-47
Recurso no: 133.803
Sessão: 27 de abril de 2006
Recorrente: ANTÔNIO EDILSON QUEIROZ
Recorrida: DRJ/RECIFE/PE
R E S O L U Ç Ã O No 303-01.146
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os Membros da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos
termos do voto do relator.
Reproduzo, a seguir, parcialmente, o voto:
Entretanto, entendo que há neste caso um impedimento a que se faça este
julgamento quanto à exclusão do SIMPLES antes que haja o julgamento em última
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.000174/2005-47

instância administrativa quanto ao fato motivador dessa exclusão que é a apuração de
receita bruta por decorrência de autuação do IRPJ.
Observo de modo inverso ao que pretendeu arguir o recorrente, que a matéria de
competência do Primeiro Conselho, a respeito da procedência ou não da receita bruta
levantada pela fiscalização, se houve ou não omissão de receitas, é que é prejudicial de
mérito quanto a este processo que trata do ato declaratório de exclusão do SIMPLES.
De plano deve ser esclarecido que por força de lei, a partir da impugnação
tempestiva está suspensa a exclusão do SIMPLES até definitiva decisão
administrativa, porém a decisão deste colegiado deve ser precedida do julgamento
pelo colegiado competente quanto à pertinência da aferição da receita bruta no ano de
2001.
Proponho que seja devolvido este processo à repartição de origem, para que
somente depois de tomar ciência da decisão administrativa em última instância quanto
à apuração da receita bruta no ano 2001 (a ser apreciado pelo Primeiro Conselho),
informe neste processo a decisão tomada, e só então o remeta ao Terceiro Conselho de
Contribuintes para apreciação da exclusão do SIMPLES.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Assim, verifica-se que o presente caso trata-se de retorno de diligência. Na fl. 157,
temos o relatório da diligência a qual reproduzo:
Em cumprimento à Resolução 303-01.146, da Terceira Câmara do Terceiro
Conselho de Contribuinte, folhas 105 a 110, informo que houve decisão de mérito pela
Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, referente à apuração da
Receita Bruta no 2001 para a qual o contribuinte não apresentou recurso, tendo sido
mantida a decisão anterior neste tocante, ou seja, considerando válida a Receita Bruta
apurada com base no Livro de Apuração do ICMS, conforme cópias de folhas 120 a
156.
Houve recurso especial por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional, porém
somente no que concerne à multa aplicada.
Ante o exposto, proponho a devolução do presente processo ao Terceiro
Conselho de Contribuintes para seguimento do julgamento do recurso voluntário.
Assim, em se provando que a receita bruta auferida ultrapassou o limite legal é
correta, portanto, a exclusão do Simples Federal, nos termos do Acórdão de no 12.898, da
DRJ/REC (fl.77), ao qual peço a devida vênia para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei
9.784/99.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.000174/2005-47

José Roberto Adelino da Silva

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital